Tribunal: TJMT
Processo: 1017732-88.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017732-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE SEVERINA REZENDE - CPF: 167.058.401-10 (RECORRENTE), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), LETICIA LIANE RESENDE DE ARAUJO - CPF: 022.103.751-93 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1017732-88.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridas: IRENE SEVERINA REZENDE e LETICIA LIANE RESENDE DE ARAUJO.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO DE APROXIMADAMENTE 9 HORAS - MÁS
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL DEVIDO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelas consumidoras superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada reclamante a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

Ainda, condenou a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de
R$ 787,30
(setecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, as recorridas alegam que adquiriram passagens aéreas junto à requerida para viajar de Curitiba a Cuiabá, com embarque previsto às 23h50m do dia 28/12/2022, e chegada em Cuiabá/CGB às 01h15min.

Alegam que o voo inicialmente contratado foi alterado e só conseguiram embarcar ao destino final em 29/12/2022 às 9h, com um atraso de aproximadamente 9 (nove) horas, conforme se denota através dos bilhetes aéreos anexos a inicial.

A requerida em sua defesa alega que o cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas do momento, contudo, não comprova tais alegações, bem como, não impugna especificamente os fatos narrados na inicial.

Nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, estando verificada a hipossuficiência do consumidor, cabe à recorrente, comprovar que o cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas, não havendo a decolagem por ocorrência de caso fortuito, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que não se verificou nos autos.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelas recorridas ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade das consumidoras.

Insta salientar, que a alegação de que o atraso/cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas, sem qualquer comprovação, não é fato capaz de afastar o dever de reparar os danos morais sofridos pelo consumidor.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REACOMODAÇÃO DA PARTE AUTORA EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (N.U 1016630-70.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado o cancelamento e posterior alteração do voo previamente contratado, sobretudo pela ausência solução adequada ao fato, configura-se a falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos morais sofridos.

(N.U 1052602-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

Os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que o atraso do voo extrapolou o limite de 9 (nove) horas de espera, bem como em razão da falta de assistência e informações adequadas as recorridas.

Assim, resta configurada a responsabilidade da recorrente no caso e o dever de indenizar pelos danos causados as recorridas, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que as recorridas enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, tenho que merece reforma, pois, entendo razoável a redução do valor aplicado para a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante, mostrando-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as requerentes pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito, portanto, a redução do
quantum
indenizatório é medida que se impõe.

Por fim, tendo em vista que as reclamantes suportaram danos materiais, consistentes em alimentação e hospedagem, conforme devidamente comprovado nos autos, assim, restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante, ficando mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023